Tribunal: TJDFT
Processo: 0720058-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Mensalidades escolares. Inclusão do genitor no polo passivo. Terceiro ao contrato. Impossibilidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido formulado pela instituição de ensino exequente para incluir no polo passivo da execução de título extrajudicial referente a mensalidades escolares inadimplidas o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir no polo passivo da execução de título extrajudicial referente a mensalidades escolares inadimplidas o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, sob a alegação de responsabilidade solidária decorrente da obrigação conjunta dos pais na criação e educação dos filhos.
III. Razões de decidir
3. A solidariedade não se presume, dependendo sempre de disposição legal expressa ou manifestação inequívoca das partes (CC, art. 265).
4. Ainda que ambos os pais tenham o dever legal de assistir, criar e educar os filhos (CF, art. 229; CC, art. 1.634, inciso I), tais dispositivos não autorizam presumir responsabilidade solidária para obrigações contratuais específicas, como mensalidades escolares, sem expressa disposição contratual ou legal.
5. O terceiro que não participou da contratação não pode ser responsabilizado diretamente no processo executivo, sendo cabível eventual discussão sobre responsabilidade em ação de conhecimento própria. Precedentes jurisprudenciais.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 1.634, inciso I; CF/1988, art. 229; CPC, art. 779, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730716-94.2023.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, AI 0741547-41.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 03/08/2023.